Tribunal: CARF
Processo: 10882.904093/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.904093/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.058 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
ECOOSASCO AMBIENTAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80, 143
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143,
para fins de reconhecimento da possibilidade da formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/Dcomp devendo o rito processual ser retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.904093/2015-11
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904093/2015-11

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente
o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
017.874, proferido pela 29a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A DRF de Osasco- SP emitiu o Despacho Decisório no. 111437130 no dia 09 de
dezembro de 2015, cujo teor transcrevo em síntese (e-fls. 66/71):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 315.815,58 Valor na DIPJ: R$ 315.815,58. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: 315.815,58. IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 215.460,14.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da
Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 26599.76710.260412.1.7.02-6908 NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
14403.33109.271112.1.7.02-8122
21991.47632.300911.1.3.02-0029
28496.90818.310713.1.3.02-8788.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/12/2015.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904093/2015-11

PRINCIPAL- R$ 102.985,86 MULTA- R$ 20.597,11 JUROS- R$ 46.923,12”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Insurgiu a Contribuinte contra a decisão proferida nos autos, na qual homologou
parcialmente o crédito constante do PER/DCOMP: 26599.76710.260412.1.7.02-6908 e não
homologou os crédito s constantes dos PER/DCOMPs: 14403.33109.271112.1.7.02-8122
21991.47632.300911.1.3.02-0029 28496.90818.310713.1.3.02-8788.
Asseverou que o valor não reconhecido pelo Fisco no montante original de R$
100.355,44 correspondem as retenções de IRRF sofridas pela mesma no ano calendário de 2009.
Afirmou que é de fácil verificação que os valores declarados e compensados pela
mesma, mantém coerência com todos os registros e declarações, tanto nos seus registros
contábeis, faturas/notas fiscais, quanto na sua DIPJ e PERDCOMPs, não havendo informações
conflitantes.
Pleiteou que seja tornada sem efeito a decisão proferida pelo SEORT mediante o
despacho decisório no. 111437130 ou que seja reformada a decisão recorrida para que seja
reconhecido o direito creditório em sua totalidade e homologado integralmente os
PER/DCOMPs objeto do presente processo administrativo.
Pugnou por fim, pela juntada de novos documentos e tudo o quanto for necessário
para o reconhecimento de seu direito.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-017.874- DRJ08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 77/88).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 103/220):
“RECURSO VOLUNTÁRIO

ECOOSASCO AMBIENTAL S/A, pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua
Manoel Antonio Portela, no 270- Bairro Presidente Altino, no 270, Osasco- SP, inscrita
no CNPJ/MF sob no 09.294.054/0001-81, representada neste ato por seu Diretor
Presidente, Hugo Nery dos Santos, brasileiro, casado, químico industrial, portador da
cédula de identidade RG no 34.645.939-4 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob no
123.224.745-68, e por seu Diretor de Operações, Paulo Studart Neto, brasileiro, casado,
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904093/2015-11

engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade no 1126565942 ME- CE, inscrito no
CPF/MF sob o no 768.646.423-72, inconformada com a decisão acordada pela 29a Turma
da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 08, vem, tempestiva e respeitosamente
perante V. Sa, solicitar o encaminhamento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, na forma da
legislação vigente.

COLENDO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA.

PROCESSO No 10882.904093/2015-11
ACÓRDÃO No 108.017.874

RECURSO VOLUNTÁRIO

ECOOSASCO AMBIENTAL S/A, pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua
Manoel Antonio Portela, no 270- Bairro Presidente Altino, no 270, Osasco- SP, inscrita
no CNPJ/MF sob no 09.294.054/0001-81, representada neste ato por seu Diretor
Presidente, Hugo Nery dos Santos, brasileiro, casado, químico industrial, portador da
cédula de identidade RG no 34.645.939-4 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob no
123.224.745-68, e por seu Diretor de Operações, Paulo Studart Neto, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade no 1126565942 ME- CE, inscrito no
CPF/MF sob o no 768.646.423-72, inconformada com a decisão acordada pela 29a Turma
da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 08, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada ao despacho decisório número de
rastreamento 111437130 que homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 26599.76710.260412.1.7.02-6908 e não homologou as compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP’s
14403.33109.271112.1.7.02-8122,
no
21991.47632.300911.1.3.02-0029 e no 28496.90818.310713.1.3.02-8788, vem tempestiva
e respeitosamente, perante esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda, apresentar seu

RECURSO VOLUNTÁRIO
Contra a malsinada peça, de acordo com os fundamentos e razões a seguir alinhadas.

I- DA TEMPESTIVIDADE

Nos termos do artigo 142 da Instrução Normativa no 2055, de 06/12/2021, que disciplina
normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, têm-se que:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904093/2015-11

(...)
Nesse sentido, o artigo 56 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, estabelece o prazo de 30
(trinta) dias para a interposição do referido recurso. Vejamos:
(...)
Desta forma, tendo a Recorrente tomado ciência da decisão ora impugnada em
29/12/2021, o prazo para interposição do presente Recurso Voluntário iniciou em
30/12/2021, vindo a findar-se em 28/01/2022.
Portanto, protocolado hoje, dia 28/01/2022, encontra-se inteiramente tempestivo o
presente Recurso Voluntário.

II- DOS FATOS

A Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica- DIPJ do exercício
de 2010, ano-calendário 2009, apresentou saldo negativo de Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica- IRPJ no montante original de R$ 315.815,58 (duzentos e quarenta e três, cento e
oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) na data de transmissão.
Com vistas a compensar o saldo negativo acima referido, a Recorrente enviou
PER/DCOMP a Receita Federal.
O Despacho Decisório, à fl. 28 dos presentes autos, não reconheceu a parcela de
composição do crédito informado no montante de R$ 25.344,48 (vinte e cinco mil,
trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).
Contra a referida decisão a ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
cujo julgamento proferido pela 29a Turma de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
julgou pela improcedência de tal Manifestação, não reconhecendo a parcela da
composição do saldo negativo referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF no
montante de R$ 25.344,48 (vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e
quarenta e oito centavos).
Porém, como será demonstrado adiante, a presente decisão não merece prosperar pelas
razões de fato e de direito a seguir expostas.

III. DO MÉRITO

Senhores Conselheiros, quanto ao mérito, a decisão acordada pela E. DRJ não tem como
prosperar, como se demonstrará a seguir.
Ao homologar parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
26599.76710.260412.1.7.02-6908 e não homologar as compensações declaradas nos
PER/DCOMP’s 14403.33109.271112.1.7.02-8122, no 21991.47632.300911.1.3.02-0029 e
no 28496.90818.310713.1.3.02-8788, a decisão recorrida deixou de homologar a
compensação dos seguintes valores:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904093/2015-11

(...)
O valor acima especificado foi retido na fonte pela tomadora do serviço, sendo ela a
Prefeitura Municipal de Osasco conforme contrato de prestação de serviços e seus
aditivos (doc. 01) e deveria ter sido recolhido pela mesma, na figura de responsável
tributária pelo imposto retido na fonte sobre o serviço de Limpeza Urbana, valor este que,
ressalte-se, não foi recebido pela Recorrente o que pode ser comprovado através dos
documentos já apresentados anteriormente tais como Faturas de Prestação de Serviço,
Notais Fiscais de Serviços e Livros Contábeis da Recorrente.
Além dos documentos já apresentados, também é possível confirmar as retenções
efetuadas através da análise dos extratos bancários (doc. 02) da Recorrente, tendo sido
creditado, em favor desta, o recebimento líquido dos serviços prestados no ano calendário
de 2009, conforme quadro abaixo:
(...)
Alega a decisão ora recorrida que as provas apresentadas pela Recorrente seriam
insuficientes para confirmar a retenção declarada em DCOMP.
Ora, E. Julgadores, se as Notas Fiscais, Faturas de Prestação de Serviços, Razões
Analíticos e Extratos Bancários da Recorrente não forem capazes de comprovar que esta
efetivamente não recebeu os valores retidos pela Fonte Pagadora acima especificada a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte, de que valerão os seus documentos e
registros contábeis? São estes, inclusive, os meios de prova considerados hábeis e idôneos
por este E. Conselho para fazer prova contra ou a favor dos Contribuintes! Não considera-
los fere frontalmente o devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa
garantidos em nossa Constituição Federal.
Neste mesmo sentido entendeu este E. Conselho ao julgar o Recurso Especial do
Procurador do Acórdão no 9101004.110- 1a Turma, de 10 de abril de 2019, favorável ao
Contribuinte, o qual transcreve-se em parte:
(...)
Dessa forma, verifica-se que a decisão ora recorrida não merece prosperar, vez que a
Recorrente efetivamente sofreu retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte pela
Fonte Pagadora e, portanto, não recebeu os valores correspondentes a tais retenções na
fonte, tendo, desse modo, constituído a seu favor crédito tributário legítimo, líquido e
certo.
Noutro aspecto, se o valor do crédito tributário legítimo, líquido, certo e comprovado da
Recorrente não corresponde aos valores informados pelas fontes pagadoras em suas
Declarações, deve o Fisco intimá-las para esclarecer os motivos das discrepâncias e
realizar os pagamentos do Imposto de Renda Retido na Fonte e não pago, se for o caso.
Não confirmar o crédito tributário legítimo, líquido, certo e comprovado da Recorrente
sem antes intimar a fonte pagadora para se manifestar sobre o assunto é, sem dúvida
alguma, uma medida injusta e arbitrária do Fisco, não podendo prosperar!
Por todo o exposto, verifica-se que os valores declarados e compensados pela Recorrente
devem ser homologados por esse E. Conselho, uma vez que refletem fielmente seus
Razões Analíticos, bem como seus extratos bancários, não havendo, desta forma,
informações conflitantes, constituindo crédito legítimo, líquido, certo e comprovado em
favor da Recorrente.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904093/2015-11

IV- DO PEDIDO

Ante o exposto, requer a Recorrente aos ilustres Conselheiros a reforma da decisão de 1a
instância, para reformar, naquilo que for desfavorável a Recorrente, o ACÓRDÃO no
108.017.874 proferido pela 29a Turma da DRJ08, por ser inconteste o direito da
Recorrente à compensação do saldo negativo de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica,
através da homologação integral dos PER/DCOMP no 26599.76710.260412.1.7.02-6908,
no
14403.33109.271112.1.7.02-8122,
no
21991.47632.300911.1.3.02-0029
e
no
28496.90818.310713.1.3.02-8788 objetos do presente processo administrativo, por ser
medida da mais lidima justiça!
Outrossim, protesta por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente pela
juntada de novos documentos e tudo quanto for necessário ao reconhecimento do seu
direito”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Insta destacar, que a controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento integral
do direito creditório de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2009.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade, julgando-a improcedente, sob
a fundamentação abaixo destacada (e-fl. 77/88):
“(...)
Ademais, a contribuinte possui outros meios para demonstrar que sofreu o ônus pelas
retenções, conforme anteriormente aqui explicitado, devendo, para tanto, na ausência do
informe de rendimentos, comprovar o recebimento líquido do valor das notas,
apresentando ainda os extratos bancários com a identificação dos valores recebidos
individualizados por fonte pagadora.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904093/2015-11

No tocante ao pedido genérico para provar suas alegações por todos os meios de provas
admitidos, especialmente pela juntada de novos documentos, cabe esclarecer que,
conforme artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, a manifestação de inconformidade
deve indicar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, bem como os pontos
de discordância, além das provas que possuir, precluindo o direito à sua apresentação em
outro momento processual:
(...)
Em face ao exposto e tudo mais que dos autos consta, VOTO por julgar
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade apresentada”.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904093/2015-11

9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação do comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e os extratos bancários com a identificação dos valores
recebidos individualizados por fonte pagadora.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede de
manifestação de inconformidade notas fiscais (e-fls. 13/35), livro razão 2009 (e-fls. 36/52) e em
sede recursal os extratos bancários de 2009 (e-fls. 103/130) e o Contrato no. 017/2008 (e-fls.
131/214).
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904093/2015-11

E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a
contribuição retida pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor da contribuição devida ao final do período de apuração, ainda que não tenha
o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.058 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.904093/2015-11

liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 234
DF CARF MF
Original